Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-55.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-55.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 010.382.331-00 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), VANESSA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.999.221-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS - CPF: 050.394.381-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o apelante
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto e 420 dias-multa. Em preliminar, o recorrente alegou nulidade da busca domiciliar. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima. O Ministério Público
, em ambas as instâncias,
opin
ou
pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio do acusado
e,
(
ii
) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso domiciliar foi considerado legal, uma vez que o recorrente, ao avistar a guarnição policial durante patrulhamento, empreendeu fuga para dentro de uma residência, portando um invólucro suspeito. A conduta suspeita, somada à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, configurou situação de flagrante delito, autorizando o ingresso sem mandado, conforme o art. 303 do CPP e jurisprudência do STF e STJ.

4.
A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (8,250 kg de maconha e 762,11 g de cocaína), bem como de materiais utilizados para o tráfico e
,

de
relevante

quantia
em dinheiro
. Os depoimentos testemunhais foram coerentes e reforçaram a vinculação do recorrente à prática criminosa.

5.
A tese defensiva de que o acusado não residia no local e desconhecia a existência das drogas foi afastada, uma vez que a presença no imóvel, a tentativa de fuga e os elementos probatórios corroboraram sua ligação com o crime.

6.
Quanto à aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), a
significativa
quantidade
e variedade
de drogas apreendidas justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6, em respeito aos critérios de proporcionalidade e gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O ingresso policial em domicílio é legal quando baseado em fundada suspeita de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas
”
.

“
A expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6
”
.

“
A posse de entorpecentes em imóvel, ainda que alegadamente de terceiro, autoriza a condenação se demonstrada a ciência e o dolo do agente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000697-55.2024.8.11.0042

APELANTE: AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Airton Francisco de Almeida Filho
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da
13a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, que o condenou
pelo crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto e
a
o pagamento de 420 dias-multa.

Suscita preliminar de nulidade, ao argumento de que a busca
domiciliar
teria sido ilegal
.

(
id.

243798236
)

Quanto ao mérito, postula por absolvição, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pretende
que
a fração
de diminuição em razão do reconhecimento do
tráfico privilegiado
seja aplicad
a
em seu patamar máximo
.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

pugnou
pelo não provimento
do apelo
(id
.
243798239
).

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação. (id.
247092191
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem.

Segundo consta
dos autos
, no dia 19 de dezembro de 2023, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo
B
airro Altos da Boa Vista,
nesta Capital,
quando visualizou o
apelante
portando um invólucro na mão direita.

Ao perceber a aproximação da viatura, Airton teria empreendido fuga em direção à Rua das Flores, ingressando na residência de no 46.

Diante da conduta suspeita, os policiais procederam à entrada no imóvel, onde realizaram a abordagem do
então suspeito
.

Durante a abordagem policial, foram apreendidos 08 tabletes de maconha, com massa total de 8,250 kg, além de 01 porção da mesma substância, pesando 41,37 g.

Também foram localizados 01 tablete de cocaína, com 725 g, e 02 porções da droga, totalizando 37,11 g, conforme laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2023.153581-A01.

No interior da residência, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas,
consistente em
16 embalagens
tipo zip
lock
,
368 pinos plásticos
,
03 balanças de precisão com resquícios de cocaína
,
02 rolos de plástico filme
e a
quantia de R$

4.925,00
,
em
dinheiro
.

Ao ser questionado pelos policiais, o
apelante
teria admitido que comercializava drogas no local.

No entanto,
perante a Autoridade Policial
, negou a prática do tráfico e a propriedade dos entorpecentes, afirmando que não residia no imóvel e que se encontrava ali apenas para efetuar o pagamento da última parcela de uma motocicleta adquirida de um indivíduo conhecido como “
Marcelinho
”, a qual já teria sido revendida a terceiro.

Com base nesses fatos, a denúncia foi oferecida, atribuindo ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas.

Em juízo, os policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante

confirmaram que avistaram o
apelante com um invólucro em mãos,
o qual
, ao perceber a aproximação policial, adentrou à residência
.

Diante deste quadro fático apresentado, em que pese a irresignação defensiva
,
tenho que a
tese
preliminar
não
encontra sustentação
.

Como visto, o apelante foi avistado por guarnição policial em patrulhamento ostensivo
, sendo que, ao perceber a presença dos
policiais
, teria se evadido para dentro de uma residência,
em
atitude suspeita, pois portava um involucro em suas mãos, fator que justificou a entrada dos
policiais na casa, sobretudo por se tratar de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

O crime de tráfico de drogas, como se sabe,
possui natureza permanente, de modo que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a permanência, sendo lícito o ingresso domiciliar na hipótese de flagrante delito, conforme disposto no art. 303 do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal
.

A
liás, a
Terceira Seção do STJ, em decisão proferida em 25/04/2024,
n
o julgamento do HC 877.943/MS
,
firmou entendimento de que
a fuga repentina ao avistar a polícia pode justificar a realização de busca pessoal em via pública.

No julgamento
do referido HC
, o relator, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, destacou que "
a fuga repentina do suspeito, ao avistar a guarnição policial, não configura, por si só, flagrante delito ou justificativa para flexibilizar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo
[...]
que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável"

Inclusive, esta Primeira Câmara Criminal
possui
recentes
precedentes alinhados a esse entendimento
, a exemplo da ementa a seguir colacionada:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – LEGALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS/RAZÕES DEMONSTRADAS – FUGA APÓS TENTATIVA DE ABORDAGEM POLICIAL – APREENSÃO DE 48G DE MACONHA, DICHAVADOR, PAPEL FILME E R$ 190,00 EM ESPÉCIE FRACIONADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 877.943/MS de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
, “decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição policial preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública” [STJ.
AgRg
no HC 862522 / SC. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. 6a Turma. Julgado em: 1o/7/2024.
DJe
: 3/7/2024]. Comprovada a localização de 8 (oito) porções de 48g de
maconha e petrechos comumente utilizados para a mercancia, somado às conversas obtidas por meio de eletrônico, as quais comprovam a comercialização de ilícitos, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

(
N.U 1013802-25.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Por tais premissas
, a conduta do
apelante
de
se evadir para dentro casa
,
ao perceber a presença policial,
com um involucro em mãos
contendo substância entorpecente, configura fundada suspeita que legitima
o ingresso ao
domicílio
, afastando qualquer alegação de nulidade.

Ademais,
a suspeita
inicial
restou confirmada pela apreensão de grande quantidade de drogas, materiais para embalo e comercialização, bem como
quantia significativa em dinheiro
, de tal modo que
o ingresso dos policiais na residência estava amparado por situação de flagrante delito, sendo desnecessária a obtenção de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a atuação policial observou os limites legais e constitucionais
, mormente porque

o
ingresso no imóvel deu-se em situação de flagrante delito e diante de fundada suspeita, legitimando a diligência e
, por conseguinte,
afastando qualquer violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, alega que não restou comprovada a autoria do crime, pleiteando a aplicação do princípio do "
in dubio pro reo
", bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3.

Pois bem.

A materialidade delitiva está
inequivocamente comprovada
pela
apreensão de

08 tabletes de maconha, com massa total de 8,250 kg;

01 porção de maconha, com massa de 41,37 g;

01 tablete de cocaína, com massa de 725 g;

02 porções de cocaína, com massa de 37,11 g
, tendo a natureza ilícitas das
substâncias
apreendias confirmadas pelo laudo pericial definitivo.

Ademais, foram localizados diversos apetrechos comumente utilizados para o tráfico, tais como balanças de precisão, embalagens tipo
zip
lock
, pinos plásticos e
quantia significativa em dinheiro
.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo confirmam a narrativa da denúncia.

Durante o seu depoimento em juízo, o policial militar Sander Bruno
Senabio
de Campos, arrolado como testemunha de acusação, relatou que, enquanto realizava rondas no bairro Altos da Boa Vista, avistou um indivíduo que, ao notar a viatura policial, empreendeu fuga em direção a uma rua superior.

A
ssim, a
guarnição iniciou o acompanhamento e observou o suspeito adentrar uma residência, distante aproximadamente cem metros.

Segundo o relato, os policiais visualizaram o suspeito pelo portão e, ao adentrarem
n
o imóvel, localizaram entorpecentes no interior da casa.

Questionado se verificaram se o suspeito era residente do local, o policial afirmou que tal indagação não foi realizada.

Relatou que o imóvel era pequeno, composto por três cômodos, e que parte dos entorpecentes estava na área externa, onde o material era manipulado, enquanto o restante se encontrava em uma caixa no interior da residência.

Quanto ao dinheiro apreendido, mencionou que parte foi encontrada no bolso do suspeito e o restante dentro da referida caixa.

Indagado sobre a presença de outras pessoas no imóvel, o policial confirmou que havia indivíduos no local, mas que estes fugiram ao perceberem a presença policial.

Também não se recordou de o acusado ter apresentado qualquer explicação sobre os entorpecentes encontrados, negado a propriedade da droga ou indicado o nome do verdadeiro proprietário da residência.

Em resposta às perguntas da defesa, afirmou que havia dois veículos nas proximidades da residência, incluindo um carro preto, modelo Golf, estacionado em frente ao imóvel. Informou que o veículo foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado.

Quanto à possível presença de populares ao redor do local, confirmou tal circunstância. Acrescentou que, ao ingressar no imóvel, ouviu barulhos que sugeriam a fuga de indivíduos pelos fundos da residência, embora não tenha presenciado tal ato, mencionando que o local era cercado por muros altos.

Sobre a abordagem, afirmou que o acusado não permitiu ser algemado de imediato e que, durante a busca pessoal, foi encontrada uma quantidade de dinheiro cuja origem o acusado não soube explicar.

A
Policial Militar Vanessa Marques de Oliveira
, ao mesmo modo,

relatou que, durante patrulhamento, visualizou o acusado com um invólucro suspeito e, ao perceber a aproximação da viatura, Airton fugiu para dentro de uma residência, onde foram localizadas as drogas e materiais correlatos.

Por sua vez, o
Policial Militar Renan Almeida Dias de Amorim
confirmou seu
depoimento
prestad
o
na fase investigativa
, destacando que parte das drogas foi encontrada em um cômodo da residência, enquanto outras estavam sendo manipuladas na área externa.

Já a t
estemunha de defesa Lindomar Luiz Filho

declarou ser proprietário do imóvel, informando que o alugou para um indivíduo conhecido como "Marcelo".

A defesa
, no bojo de suas razões
, para corroborar
com o depoimento da testemunha de defesa
,
apresentou

imagem
de quatro recibos, os quais seriam supostamente vinculados à locação do imóvel por um indivíduo de nome "
Marcelo
Silva
". Contudo,
os
referidos documentos são inaptos para comprovar a existência de vínculo locatício.

Primeiramente, é
sabido
que o instrumento legal adequado para a comprovação de um contrato de locação é o próprio contrato formal, que deve conter as cláusulas essenciais, identificação das partes, valor ajustado e demais condições pactuadas, nos termos do artigo 104 e seguintes do Código Civil.

Os simples recibos de pagamento, além de não apresentarem detalhamento contratual, não comprovam, de forma inequívoca, a titularidade da locação.

Ademais, os recibos juntados aos autos não possuem qualquer elemento que comprove, de forma cabal, que o locatário efetivo era o mencionado "
Marcelo
", ou mesmo que ele residia no local. Tais documentos, portanto, carecem de fé pública e de elementos mínimos de autenticidade.

Igualmente,
a fala do proprietário do imóvel, no sentido de que a locação teria sido realizada em nome de "
Marcelo
", não é suficiente para elidir as provas contundentes que apontam para a atuação do apelante na prática do crime.

Destaca-se que o
apelante
foi flagrado adentrando
a
o
imóvel
,

ficando
no local, o que demonstra, ao menos, ciência e participação nos fatos delituosos ocorridos naquele espaço.

Aliás, neste ponto, não se pode olvidar que a
dinâmica atual do tráfico ilícito de entorpecentes revela estratégias cada vez mais sofisticadas e fragmentadas para dificultar a identificação e repressão das atividades criminosas.

Uma dessas estratégias
, como se vê na prática
fore
n
se
,
consiste na locação de pequenos imóveis destinados exclusivamente à guarda e à comercialização de drogas ilícitas.

Tal prática objetiva dissociar o vínculo direto entre o traficante e o local de armazenamento, dificultando a atuação policial e a responsabilização criminal.

Essa tática, contudo, não afasta a responsabilidade penal do agente quando há elementos probatórios que demonstrem seu vínculo com a droga apreendida, mesmo que ele não resida no imóvel utilizado como depósito.

Além disso, o tráfico de drogas, em sua forma moderna, caracteriza-se pela divisão de tarefas entre os agentes criminosos,
pois, em regra, tal atividade é
de notório
monopólio das organizações criminos
as
.

Essa estrutura organizacional visa dificultar a identificação e responsabilização dos líderes do
esquema criminoso, de modo que a guarda da droga, ainda que em local distinto da residência do réu, não afasta sua responsabilidade penal, desde que demonstrada sua vinculação com a atividade ilícita.

Como visto,
na hipótese posta,
a
s provas colhidas no curso da instrução criminal são suficientes para evidenciar a prática delituosa, independentemente da alegada titularidade do imóvel
, já
que o apelante foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de drogas, compatível com a prática do tráfico, bem como de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Ademais, o local era utilizado para a prática de tráfico, o que foi corroborado por testemunhos e diligências policiais
, tendo, inclusive, notícias que havia outras pessoas no loca, mas que foragiram
.

Portanto, ainda que o imóvel estivesse formalmente locado a
"Marcelo
", tal fato não afastaria a responsabilidade do apelante, especialmente diante da sua presença no local e da materialidade delitiva comprovada.

A jurisprudência pátria é pacífica ao considerar que a posse ou guarda de substâncias entorpecentes, ainda que em local de terceiros, configura crime de tráfico, desde que demonstrada a ciência e o dolo do agente.

Os relatos dos policiais foram coerentes e harmônicos, isentos de contradições capazes de macular sua credibilidade. Ademais, a tentativa de desvincular-se da posse das drogas pelo apelante
reforçam os demais elementos de convicção carreados aos autos.

Com essas considerações,
que as alegações defensivas não possuem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante, sendo certo que os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para sustentar a condenação.

Quanto à fração de diminuição pelo tráfico privilegiado.

V
erific
o
que a quantidade de droga apreendida é significati
va
, sendo constatado o montante de 8.291,37 kg (oito quilogramas e duzentos e noventa e um gramas e trinta e sete centigramas) de maconha e 762,11 g (setecentos e sessenta e dois gramas e onze centigramas) de cocaína.

Nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, faz jus à redução de pena, em percentuais que variam de um sexto a dois terços.

Contudo, é cediço que tal redução deve ser aplicada com base em critérios objetivos e subjetivos, considerando-se elementos como a quantidade e natureza da substância apreendida, a conduta social e a participação do agente no contexto delitivo.

No caso
posto
,
a
quantidade
e variedade de
entorpecentes apreendida revela uma gravidade concreta do delito
,

a denotar
maior grau de reprovabilidade da conduta, o que autoriza a aplicação da minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Assim, não há como acolher a pretensão recursal no sentido de ampliar o patamar de redução da pena, uma vez que a quantidade substancial de drogas apreendidas legitima a aplicação da fração mínima, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena.

Dessa forma,
está
juridicamente correto e adequado
o uso da fração de
1/6 (um sexto), em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas, o que impede a concessão de uma redução mais benéfica ao acusado
, pelo que a pena deve ser mantida assim como fixada na sentença condenatória
.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025